Tribunal: TJSP
Processo: 0021705-57.2025.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Carla Rahal
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Direito Penal. Agravo em Execução Penal. Indulto de Pena. Pedido julgado improcedente. I. Caso em Exame: 1. Agravo em execução penal interposto por Luiz Guilherme Oliveira de Freitas contra decisão que indeferiu pedido de indulto da pena de multa, com base no Decreto Presidencial no 12.338/2024. A defesa alega contradição na decisão, afirmando que o agravante não cometeu crimes que impedem a

Ementa:
Direito Penal. Agravo em Execução Penal. Indulto de Pena. Pedido julgado improcedente. I. Caso em Exame: 1. Agravo em execução penal interposto por Luiz Guilherme Oliveira de Freitas contra decisão que indeferiu pedido de indulto da pena de multa, com base no Decreto Presidencial no 12.338/2024. A defesa alega contradição na decisão, afirmando que o agravante não cometeu crimes que impedem a concessão do indulto. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravante preenche os requisitos para concessão do indulto de pena, conforme o Decreto Presidencial no 12.338/2024. III. Razões de Decidir: 3. O indulto de penas é prerrogativa do Poder Executivo, devendo seguir os requisitos estabelecidos no decreto presidencial. 4. A condenação do agravante por roubo circunstanciado, que envolve violência ou grave ameaça, impede a concessão do indulto, conforme os requisitos do decreto. IV. Dispositivo e Tese: 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O indulto de pena não pode ser concedido quando o crime envolve violência ou grave ameaça. 2. A decisão do juízo de conhecimento sobre a dosimetria da pena não altera a natureza do crime. Legislação Citada: CF/1988, art. 84, inciso XII; Decreto Presidencial no 12.338/2024, arts. 2o, incisos I e IV, e 9o, inciso XIV; Código Penal, art. 157, § 2o, inciso II. Jurisprudência Citada: STJ, Habeas Corpus no 796086/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Decisão Monocrática, publicada em 12/4/2024.